Tribunal: STF
Processo: RE 115957
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-09
Data de publicação: 1988-09-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO- REVISÃO CRIMINAL QUE ESTENDEU
DEMASIADAMENTE  OS LIMITES DE APRECIAÇÃO, INVALIDANDO CONFISSAO
NÃO INFIRMADA E ABSOLVENDO O RÉU, EM REVISÃO, SOB FUNDAMENTO DE
DEFICIÊNCIA DE PROVAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE O TRIBUNAL
'A QUO' PROSSIGA NO JULGAMENTO DA REVISÃO.